Tribunal: STF
Processo: Rcl 42374
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Supermix Concreto S/A contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado aplicou incorretamente o decidido por esta Corte no RE-RG 603.497 (Tema 247), paradigma da repercussão geral, nos autos do Processo 1024009-33.2015.8.26.0309.
    Sustenta que, não obstante o pedido da parte reclamante, naqueles autos, estar em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no referido paradigma, o tribunal reclamado rejeitou seu recurso de apelação, contra o qual foi interposto recurso extraordinário. 
    Argumente que, em vez de realizar a retratação, conforme determina o art. 1.030, II, do CPC/15, o Presidente negou-lhe seguimento nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “b” do CPC/2015. 
    Alega que, nesse paradigma, esta Corte reconheceu o direito dos prestadores de serviço de deduzir da base de cálculo do ISSQN os valores relativos aos materiais empregados na prestação do serviço, de forma ampla e irrestrita. Aduz que o STF não afirmou haver qualquer exceção à reconhecida possibilidade de dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN do valor dos materiais na prestação de serviços de construção civil (que inclui os de concretagem). 
    Requer a suspensão do curso do processo da decisão reclamada, em razão da afronta ao entendimento firmado no citado paradigma da repercussão geral, com a remessa dos autos aos tribunais superiores.
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 603.497 (Tema 247), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, a controvérsia nesse paradigma tratou da incidência do ISS sobre materiais empregados na construção civil. Na oportunidade julgamento do mérito do referido paradigma, esta Corte assentou o entendimento no sentido da recepção do art. 9º, § 2º, b, do Decreto-Lei 406/1968 pela Constituição Federal de 1988, cujo teor transcrevo:
    Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
    (…)
    § 2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969)
    (…) 
    b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969 
    Entretanto, quanto ao alcance específico desse dispositivo, assentou não haver entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista se tratar de questão infraconstitucional. 
    Na ocasião, quanto a esse ponto, consignou que, na hipótese do citado paradigma em que se impugnou precedente do Superior Tribunal de Justiça, considerada a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, aquela Corte Superior, sem negar a premissa da recepção do mencionado dispositivo legal, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.
    Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 603.497 RG, Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 4.2.2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 7.5.2010)
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, consignado que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 
    Nesses termos, assentou que a hipótese dos autos trataria de exceção legal, ao fundamento de que, na hipótese, é a própria prestadora que produz os materiais no local da obra. Assim, nesse contexto, afirmou “ser lógica a dedução de que as matérias utilizadas fazem, intrinsicamente, parte do núcleo objeto da tributação, compondo de forma inerente o exercício da atividade contratada; ou seja, é serviço”. O tribunal reclamado, asseverou ainda o seguinte:
    “Assim, para obter a dedução pretendida é necessária a comprovação de que (I) os materiais, apesar de produzidos pelo próprio prestador do serviço, não o são no local da atividade sujeita ao ISSQN e nem especificamente para ela, podendo ser comercializados independentemente da execução/contratação de um determinado serviço e, consequentemente, devendo estar sujeitos ao ICMS; ou, (II) os materiais foram adquiridos, a título oneroso, de um terceiro produtor/fornecedor”. (eDOC 14, p.6)
    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. A questão referente à possibilidade de dedução na base de cálculo do ISS dos valores referentes aos gastos com materiais empregados na construção civil é matéria idêntica à tratada no leading case RE N. 603.497/MG, Tema n. 247/STF. Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 14, p. 3)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido liminar e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente